Tribunal: CARF
Processo: 10850.902754/2009-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Eduardo Morgado Rodrigues
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-06

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.902754/2009-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.745 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de setembro de 2020
Recorrente
USINA MOEMA AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária,
conforme artigo 170 do Código Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar o pedido de
conversão do feito em diligência ou perícia e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Morgado Rodrigues - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos André Soares
Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Eduardo Morgado Rodrigues,
Letícia Domingues Costa Braga, Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente) e Nelso Kichel.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 67 a 205) interposto contra o Acórdão no 14-
37.320, proferido pela 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.902754/2009-95
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.745 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.902754/2009-95

Ribeirão Preto/SP (fls. 55 a 60), que, por unanimidade, julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada pela ora Recorrente, decisão esta consubstanciada na seguinte
ementa:
"ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
CSLL
Data do fato gerador: 31/07/2006
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária,
conforme artigo 170 do Código Tributário Nacional.
PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. FALTA DE REQUISITOS.
A perícia é prescindível quando a prova do fato não dependa de conhecimento
técnico especial. O pedido deve ser considerado como não formulado quando
não atenda aos requisitos estabelecidos na norma.
JUNTADA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido"

Por sua precisão na descrição dos fatos que desembocaram no presente processo,
peço licença para adotar e reproduzir os termos do relatório da decisão da DRJ de origem:
"(...)
Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta em face do
Despacho Decisório em que foi apreciada a Declaração de Compensação
(PER/DCOMP) 22159.68137.280906.1.3.044104, por intermédio da qual o
contribuinte, que apura os tributos devidos com base no lucro real – estimativa
mensal, pretende compensar débito de CSLL (cód. 2484) de sua responsabilidade
com crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior de tributo (cod. 2484).
Em decisão proferida pela DRF São José do Rio Preto em 25/03/2009
(ciência em 01/04/2009), não foi reconhecido qualquer direito creditório a favor do
contribuinte e, por conseguinte, não foi homologada a compensação declarada no
presente processo, em razão da constatação de que o valor pago foi integralmente
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.745 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.902754/2009-95

utilizado para a quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para a compensação dos débitos informados no PER/DComp.
Em 30/04/2009, irresignado, interpôs a requerente Manifestação de
Inconformidade na qual alega, em síntese, que: a) no exercício de 2006 vinha
recolhendo o CSLL com base nas estimativas mensais e, tendo levantado balancete
de suspensão/redução (devidamente declarados na DIPJ), apurou, em função dos
pagamentos já efetuados a título de estimativas, que não possuía débitos de CSLL
no mês de junho de 2006; b) contudo, por um equívoco, foi declarado em DCTF e
recolhido aos cofres públicos em relação à competência junho de 2006 um valor
de CSLL de R$ 81.953,03; c) sendo indevido, o recolhimento foi compensado pela
requerente com outros débitos; d) em função da não homologação e conseqüente
cobrança desses débitos, a DCTF foi retificada, conforme documentação anexa; e)
não deve subsistir a cobrança dos valores legitimamente compensados, pois houve
mero erro formal no preenchimento da DCTF, já devidamente corrigido. Requer
seja dado provimento à manifestação de inconformidade, homologando-se a
compensação efetuada e cancelando-se a cobrança de quaisquer débitos. Pugna
ainda pela produção de provas, especialmente a pericial e a documental.
(...)"

Inconformada com a decisão de primeiro grau que indeferiu a sua Manifestação
de Inconformidade, a ora Recorrente apresentou o recurso sob análise trazendo alguns novos
documentos e requerendo que a compensação seja homologada ou, sucessivamente, seja o feito
convertido em diligência/perícia.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Eduardo Morgado Rodrigues, Relator.
O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
O presente processo versa sobre a não homologação da DCOMP apresentada no
valor de R$ 81.953,03, que pretendia compensar débitos próprios com pagamento indevido de
estimativa de CSLL no período de Junho/2006.
Conforme narrado, a DRF de origem negou a homologação por ter identificado na
DCTF referente a Junho/2006 da Recorrente um débito de mesmo valor ao crédito pleiteado para
o qual este já teria sido alocado.
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.745 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.902754/2009-95

A Recorrente alega que tal débito jamais existiu, tendo se tratado de mero erro de
preenchimento e providenciou a retificação da citada DCTF (fls. 22 a 39.)
Em que pese a retificação apresentada, a DRJ de origem negou provimento sob o
fundamento de que a mera retificação da declaração não é suficiente para o reconhecimento do
crédito, sendo necessária a comprovação da inexistência do débito que fora corrigido, conforme
transcrevo:
“(...)
Malgrado o intento da contribuinte, cabe assinalar que o reconhecimento de
direito creditório contra a Fazenda Nacional exige a apuração da liquidez e certeza
do suposto pagamento indevido ou a maior de tributo, verificando-se a exatidão
das informações a ele referentes, confrontando-as com os registros contábeis e
fiscais, de modo a se conhecer qual seria o tributo devido e compará-lo ao
pagamento efetuado.
Nesse contexto, não se pode olvidar que nos termos do artigo 333, inciso I,
do Código de Processo Civil, ao autor incumbe o ônus da prova dos fatos
constitutivos do seu direito. Conseqüentemente, as declarações de compensação
devem estar, necessariamente, instruídas com as devidas provas do indébito
tributário no qual se fundamentam, sob pena de indeferimento.
Por regra, a escrituração contábil e fiscal mantida com observância das
disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e
comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos
em preceitos legais, conforme dispõe o artigo 923 do RIR/1999:
(...)
Nesse prisma, os registros contábeis e demais documentos fiscais acerca da
base de cálculo do IRPJ são elementos indispensáveis para que se comprove a
certeza e a liquidez do direito creditório aqui pleiteado.
Inclusive, por se tratar de contribuinte sujeita ao regime de apuração do
imposto com base no lucro real, esta deveria, ao fim de cada período base de
incidência do imposto, apurar o lucro líquido do exercício mediante a elaboração,
com observância das disposições da lei comercial, do balanço patrimonial, da
demonstração do resultado do exercício e da demonstração de lucros ou prejuízos
acumulados, que serão transcritos no Livro de Apuração de Lucro Real (LALUR),
nos termos dos artigos 7o e seu § 4o, e 8o, inciso I, ambos do Decreto Lei no 1.598,
de 1977, in verbis:
(...)
Neste contexto, o contribuinte deveria trazer provas, lastreadas em
lançamentos contábeis, dentre estas, destacam-se: os registros contábeis de conta
no ativo do IRPJ a recuperar, a expressão deste direito em balanços ou balancetes,
os Livros Diário, Razão e Lalur, etc., tudo de forma a ratificar o indébito pleiteado.
(...)”
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.745 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.902754/2009-95

Pois bem, em seu Recurso Voluntário a Interessada traz cópias da sua DIPJ do
Respectivo ano calendário (fls. 110 a 155), uma planilha em que transcreve sua apuração
(fls.156), seu balancete analítico de Junho/2006 (fls. 157 a 191) e a folha do Livro Razão do
mesmo mês (fls. 193)
A cópia trazida do Livro Razão apenas registra a DARF que recolheu o valor de
R$ 81.953,03 a título de CSLL por estimativa no mês de Junho/2006. Que houve tal
recolhimento é pacífico no processo, tendo sido reconhecido já em primeira instância.
Para o deslinde favorável a Recorrente necessita, agora, comprovar que este valor
não era o devido.
Nestes trilhos, observo que a ficha 16 da DIPJ-2017 apresentada realmente indica
valor zerado a ser recolhido a título de estimativa de CSLL no mês de Junho/2006. Contudo,
deve-se atentar que a DIPJ, por se tratar de declaração meramente informativa, não possui
robustez probatória per si, sendo necessário que tais informações estejam corroboradas por
outros elementos contábeis, conforme foi citado pela decisão de piso.
Prosseguindo, a Recorrente apresenta uma tabela intitulada “Demonstrações dos
Resultados do Exercício de 2006”. Saliento que se trata de planilha realizada de próprio punho,
não sendo efetivamente a Demonstração de Resultado do Exercício – DRE oficial.
Em todo caso, cotejando a planilha citada com o único documento de sua
contabilidade que a Recorrente trouxe aos autos, seus balancetes analíticos, não foi possível
confirmar a apuração.
Em verdade, há que se dizer que a Recorrente muito pouco, ou quase nada,
trabalhou, ao longo de suas razões, os dados constante nos documentos citados, tendo se limitado
a narrar que não devia qualquer valor a título de estimativa em Junho/2006 e dizer que os
documentos juntados comprovariam isto.
E segue, pela maior parte de seu Recurso, defendendo que a DRJ de origem
deveria ter convertido o feito em diligência para apuração correta dos fatos e para permitir que
fossem apresentados os documentos necessários, bem como reitera que tal procedimento deva
ser realizado aqui, nesta instância. Alias, requer alternativamente a conversão em diligência ou
em perícia técnica.
Ora, é bem verdade que a conversão do feito em diligência ou perícia é ferramenta
auxiliar que os julgadores, de qualquer instância, podem se utilizar para realização de
conferências documentais e buscas de maiores explicações e informações tanto por parte do
Fisco quanto dos Contribuintes, contudo, não se deve confundir este instituto com a dispensa dos
Interessados de produzirem provas que sustentem suas narrativas.
Igualmente o princípio da busca pela verdade material compreende a dispensa por
parte dos julgadores dos excessos de formalidade em prol o reconhecimento da situação em
análise, jamais pode ser utilizado para dispensar a parte de seu dever de apresentar as provas que
lhe competem quanto aos fatos alegados.
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.745 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.902754/2009-95

Em outras palavras, não é dever do colegiado promover a instrução probatória que
deveria/poderia ser realizada exclusivamente pela parte quando esta não envidou os necessários
esforços para fazê-lo. De forma oposta, estar-se-ia subvertendo o instituto da conversão em
diligência em uma ferramenta protelatória do processo.
Neste caso em específico, tem-se que a DRJ de origem explicitou exatamente
quais documentos a Recorrente deveria apresentar para comprovar o seu direito. Conforme já
dito, a Recorrente deixou de trazer tanto o Livro Diário quanto o LALUR.
Note-se que todos são livros e escrituras próprias, obrigatórios a qualquer empresa
e que devem ficar em seu poder. Logo, a Recorrente poderia apenas ter os trazido em anexo ao
seu recurso, sem a necessidade de qualquer diligência ou perícia.
Desta forma, não tendo a Recorrente produzido provas que não só estavam ao seu
alcance, mas era sua obrigação produzir, mesmo após expressamente alertado pela decisão de
piso, rejeito o pedido de conversão do feito em diligência ou perícia, bem como rejeito as demais
razões do recurso.
Em face a todo o exposto, VOTO por NEGAR o pedido de conversão do feito em
diligência ou perícia e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, mantendo in totum a
decisão de primeira instância.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Eduardo Morgado Rodrigues

Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital